Tribunal: TCU
Processo: 030.104/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10926/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.104/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antunes Brito de Oliveira (XXX.036.556-XX); Christianne Tavares Gondim (XXX.003.794-XX); Francisco das Chagas da Cunha Lopes (XXX.977.963-XX); Franclecia Santos de Araujo (XXX.359.344-XX); Leandro Almeida Brito (XXX.252.065-XX); Lisiane Elaine Silva Lima (XXX.081.693-XX); Marjore Marce da Costa Durao (XXX.195.386-XX); Nayana Camara Bezerra da Silveira (XXX.751.554-XX); Patricia Conceicao Oliveira (XXX.543.661-XX); Rosana Conceicao Ambrosio (XXX.337.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.